Tribunal: STJ
Processo: 0026057-03.2021.8.13.0351
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039256 - MG (2025
/0330409-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: R A L
ADVOGADO
: RAFAEL DE PAIVA SOUZA - MG106930
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental, sob alegação de omissão na análise da violação ao
do Código de
art. 619
Processo Penal, fragilidade probatória e aplicabilidade do princípio
.
in dubio pro reo
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão
ao não enfrentar os argumentos relativos à violação do
do Código de Processo
art. 619
Penal, à fragilidade probatória e à aplicabilidade do princípio
.
in dubio pro reo
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, sendo recurso de fundamentação vinculada destinado ao
aperfeiçoamento da decisão judicial.
4. Não se verificou a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no
do Código de
art. 619
Processo Penal, pois a decisão colegiada embargada foi clara e suficientemente
fundamentada ao manter a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial.
5. O acórdão embargado consignou expressamente que o recurso especial foi inadmitido
com base nos fundamentos autônomos e suficientes das Súmulas 7 e 211 do Superior
Tribunal de Justiça, e que o agravante não impugnou de forma específica e fundamentada
os óbices apontados.
6. A Turma julgadora aplicou entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual a decisão de inadmissibilidade do recurso especial exige que o agravante
Documento eletrônico VDA53865716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:19
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 7fc130ae-4d3b-4e06-925c-4787751d9416

enfrente todos os fundamentos que embasaram a inadmissão, aplicando-se, por analogia, o
enunciado da Súmula 182 do STJ.
7. A questão relativa ao
do Código de Processo Penal, à fragilidade probatória e ao
art. 619
princípio
foi analisada sob o prisma da necessidade de impugnação
in dubio pro reo
específica dos óbices que impediram o conhecimento do recurso especial, não sendo
possível o reexame da causa ou a modificação do julgado por meio de embargos de
declaração.
8. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tenha
encontrado fundamento suficiente para embasar a decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, sendo recurso de fundamentação vinculada destinado ao
2.
aperfeiçoamento da decisão judicial.
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial
exige que o agravante impugne, de forma específica e fundamentada, todos os fundamentos
3.
que embasaram a inadmissão do recurso.
O julgador não está obrigado a rebater todos os
argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para embasar a
decisão.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; Súmula 7/STJ; Súmula 211/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma,
REsp 2.065.270/BA,
julgado em 09.12.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53865716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:19
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 7fc130ae-4d3b-4e06-925c-4787751d9416

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039256 - MG (2025
/0330409-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: R A L
ADVOGADO
: RAFAEL DE PAIVA SOUZA - MG106930
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental, sob alegação de omissão na análise da violação ao
do Código de
art. 619
Processo Penal, fragilidade probatória e aplicabilidade do princípio
.
in dubio pro reo
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão
ao não enfrentar os argumentos relativos à violação do
do Código de Processo
art. 619
Penal, à fragilidade probatória e à aplicabilidade do princípio
.
in dubio pro reo
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, sendo recurso de fundamentação vinculada destinado ao
aperfeiçoamento da decisão judicial.
Documento eletrônico VDA53865718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:22
Código de Controle do Documento: a4ad16b9-19e4-4cea-99b5-968731d49c87

4. Não se verificou a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no
do Código de
art. 619
Processo Penal, pois a decisão colegiada embargada foi clara e suficientemente
fundamentada ao manter a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial.
5. O acórdão embargado consignou expressamente que o recurso especial foi inadmitido
com base nos fundamentos autônomos e suficientes das Súmulas 7 e 211 do Superior
Tribunal de Justiça, e que o agravante não impugnou de forma específica e fundamentada
os óbices apontados.
6. A Turma julgadora aplicou entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual a decisão de inadmissibilidade do recurso especial exige que o agravante
enfrente todos os fundamentos que embasaram a inadmissão, aplicando-se, por analogia, o
enunciado da Súmula 182 do STJ.
7. A questão relativa ao
do Código de Processo Penal, à fragilidade probatória e ao
art. 619
princípio
foi analisada sob o prisma da necessidade de impugnação
in dubio pro reo
específica dos óbices que impediram o conhecimento do recurso especial, não sendo
possível o reexame da causa ou a modificação do julgado por meio de embargos de
declaração.
8. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tenha
encontrado fundamento suficiente para embasar a decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, sendo recurso de fundamentação vinculada destinado ao
2.
aperfeiçoamento da decisão judicial.
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial
exige que o agravante impugne, de forma específica e fundamentada, todos os fundamentos
3.
que embasaram a inadmissão do recurso.
O julgador não está obrigado a rebater todos os
argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para embasar a
decisão.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; Súmula 7/STJ; Súmula 211/STJ; Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA53865718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:22
Código de Controle do Documento: a4ad16b9-19e4-4cea-99b5-968731d49c87

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma,
REsp 2.065.270/BA,
julgado em 09.12.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por R. A. L. em face do
acórdão proferido às fls. 438-443, que negou provimento ao agravo regimental.
O embargante alega, em síntese, a existência de omissão na decisão embargada,
sustentando que não teria sido devidamente apreciada a questão relativa à violação do
do CPP, bem como não teriam sido enfrentados os argumentos sobre a fragilidade
art. 619
probatória e a aplicabilidade do princípio
(fls. 448-453).
in dubio pro reo
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço dos embargos de declaração.
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou acórdão,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se de recurso de fundamentação
vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da decisão judicial.
No caso em análise, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios previstos
no mencionado dispositivo legal.
A decisão colegiada embargada foi clara e suficientemente fundamentada ao
manter a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial. Consignou-
se expressamente que o recurso especial foi inadmitido na origem com base em dois
fundamentos autônomos e suficientes:
e
Súmula 7/STJ Súmula 211/STJ.
A Turma julgadora aplicou o entendimento pacífico desta Corte Superior no
sentido de que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial constitui um único
dispositivo, exigindo que o agravante impugne, de forma específica e fundamentada, todos
os fundamentos que embasaram a inadmissão do recurso.
Ficou expressamente consignado no acórdão embargado que o agravante não
enfrentou especificamente os óbices das Súmulas 7 e 211 do STJ, limitando-se a reiterar as
teses de mérito apresentadas no recurso especial, insistindo na fragilidade probatória e na
Documento eletrônico VDA53865718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:22
Código de Controle do Documento: a4ad16b9-19e4-4cea-99b5-968731d49c87

aplicabilidade do
, sem demonstrar por que tais questões não implicariam
in dubio pro reo
reexame de provas ou análise de matéria constitucional.
Portanto, ao contrário do alegado pelo embargante, houve enfrentamento
adequado da questão. A Turma examinou os argumentos apresentados e concluiu que não
atendiam ao princípio da dialeticidade recursal, aplicando-se, por analogia, o enunciado da
Súmula 182 do STJ.
A questão relativa ao
do CPP, à fragilidade probatória e ao
art. 619
in dubio pro
foi analisada sob o prisma da necessidade de impugnação específica dos óbices que
reo
impediram o conhecimento do recurso especial, e não sob o aspecto meritório, uma vez que
o recurso sequer foi conhecido.
O que se pretende, na realidade, é o reexame da causa e a modificação do
julgado, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração. A insurgência
revela inequívoco inconformismo com a solução adotada pelo Colegiado.
Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha
encontrado fundamento suficiente para embasar a decisão.
Nesse sentido:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do
art. 619
CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir eventual erro material
na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi fundamentado de
modo suficiente, abarcando análise de todas as teses aventadas pela defesa.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera discordância da
solução dada pelo acórdão e a pretensão de nova análise do recurso
anterior, inviável em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão,
como ocorre no caso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Og
REsp n. 2.065.270/BA,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
18/12/2025.

A prestação jurisdicional foi entregue de forma completa e fundamentada, não
havendo que se falar em omissão.
Documento eletrônico VDA53865718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:22
Código de Controle do Documento: a4ad16b9-19e4-4cea-99b5-968731d49c87

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53865718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:22
Código de Controle do Documento: a4ad16b9-19e4-4cea-99b5-968731d49c87

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0330409-0
AREsp 3.039.256 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00260570320218130351 10000242383065005 260570320218130351
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R A L
ADVOGADO
: RAFAEL DE PAIVA SOUZA - MG106930
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: R A L
ADVOGADO
: RAFAEL DE PAIVA SOUZA - MG106930
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449119908131452@
2025/0330409-0 - AREsp 3039256 Petição : 2025/0124126-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53854632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:34:55
Código de Controle do Documento: DFC63E24-A020-48ED-A715-4DE0929BD353